Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-64.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005699-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS DECOUSSAU TILKIAN - CPF: 279.362.988-00 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (AGRAVANTE), JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO - CPF: 716.475.461-68 (AGRAVADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), PATRYCIA LYANDRA DOS SANTOS COSTA - CPF: 062.604.801-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, DECISÃO SURPRESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO. INADEQUAÇÃO TÉCNICA DA PERITA NOMEADA. SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO BTG PACTUAL S.A. contra decisão saneadora que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha em plataforma de trading, rejeitou preliminares, reconheceu a natureza consumerista da relação, fixou pontos controvertidos e deferiu prova pericial, bem como decisão que rejeitou embargos de declaração. O agravante alega nulidade por negativa de prestação jurisdicional, julgamento extra petita, inépcia da inicial, inviabilidade da perícia e inadequação da perita nomeada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as decisões agravadas são nulas por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) estabelecer se houve julgamento extra petita ou decisão surpresa no reconhecimento da relação de consumo e afastamento de cláusula de foro; (
iii
) determinar se a petição inicial é inepta ou se a prova pericial é inviável; (
iv
) verificar a adequação técnica da perita nomeada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui cognição limitada, voltada ao controle de legalidade da decisão interlocutória, não se prestando à rediscussão ampla do mérito.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

O reconhecimento da natureza consumerista e o afastamento da cláusula de eleição de foro decorrem do poder de qualificação jurídica dos fatos pelo juiz, não configurando julgamento extra petita nem decisão surpresa.

A petição inicial contém elementos mínimos suficientes à compreensão da controvérsia, afastando a alegação de inépcia.

A controvérsia envolve matéria técnica relativa ao funcionamento de plataforma de negociação eletrônica, justificando a produção de prova pericial.

A eventual imprecisão na delimitação dos fatos não impede a realização da perícia, devendo ser aferida no curso da instrução.

A delimitação dos pontos controvertidos pelo juízo de origem mostra-se adequada, não cabendo sua reestruturação com base na perspectiva unilateral da parte.

A perita nomeada não possui qualificação técnica compatível com a complexidade da matéria, que envolve tecnologia da informação aplicada ao mercado financeiro.

A inadequação técnica do perito compromete a utilidade da prova, justificando sua substituição, nos termos do art. 468, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão apresenta motivação suficiente à solução da controvérsia.

O reconhecimento da natureza consumerista e o afastamento de cláusula contratual constituem exercício do poder de qualificação jurídica dos fatos, não configurando julgamento
extra petita
.

A prova pericial é cabível quando a controvérsia envolve matéria técnica que exige conhecimento especializado, ainda que a narrativa inicial não seja tecnicamente precisa.

A inadequação da qualificação técnica do perito em relação ao objeto da prova justifica sua substituição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 330, 357, §1º, 468, I, 489, §1º, 1.015 e 1.022; CDC,
arts
. 2º, 3º, 51 e 101.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, REsp 2.051.954/SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.321.892/SP; TJ-MT, AI nº 1013580-34.2022.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BTG PACTUAL S.A.
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
,
da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, posteriormente complementada por decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela instituição financeira, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
n. 1044618-04.2023.8.11.0041 ajuizada por
JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO
,
na qual se discute alegada falha na plataforma de negociação “
Profit Chart
”, que teria ocasionado prejuízo material estimado em R$ 118.000,00
.

Consta dos autos que, após a apresentação de contestação, o magistrado de origem proferiu decisão saneadora, por meio da qual rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu, reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica, delimitou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial, com a nomeação de perita
judicial.

Irresignado, o banco agravante opôs embargos de declaração, cumulados com pedidos de ajustes nos pontos controvertidos e impugnação da perita, os quais foram integralmente rejeitados sob o fundamento de ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, por se tratar de mera insurgência contra o conteúdo decisório
.

No presente agravo de instrumento, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade das decisões agravadas por negativa de prestação jurisdicional, ao
argumento de que não teriam sido enfrentadas questões relevantes, como a alegada inépcia da inicial, a inviabilidade técnica da prova pericial e a impugnação à perita nomeada.

Aduz, ainda, ocorrência de julgamento
extra petita
no tocante ao afastamento da cláusula de eleição de foro, bem como erro material na fixação do valor do prejuízo.

Requer
eu
, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o início dos trabalhos periciais até o julgamento definitivo do presente recurso.
No mérito, pugna pela reforma das decisões, a fim de que sejam acolhidas as preliminares, ajustados os pontos controvertidos, reconhecida a inviabilidade da perícia ou, subsidiariamente, determinada a substituição da
expert
, além do afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a inexistência de qualquer vício nas decisões impugnadas, asseverando que o Juízo de origem enfrentou adequadamente as questões postas, sendo os embargos de declaração utilizados indevidamente como sucedâneo recursal. Defende, ainda, que a controvérsia demanda efetivamente dilação probatória, notadamente por meio de prova pericial, a qual se mostra imprescindível para o esclarecimento dos fatos técnicos discutidos, não havendo falar em inépcia da inicial ou inviabilidade da prova
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) —
DO NÃO-CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, não procede o pedido de não conhecimento do recurso, formulado em contrarrazões, sob o argumento de ausência de cabimento do agravo de instrumento.

Isso porque a decisão agravada, ao deferir a produção de prova pericial e definir aspectos relevantes da fase instrutória, revela potencial de causar à parte lesão de difícil reparação, inserindo-se, portanto, na hipótese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça por meio do
Tema 988
.

Ademais, a insurgência recursal se restringe ao controle de legalidade da decisão interlocutória, não se verificando utilização indevida do agravo como sucedâneo recursal.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR) —
DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Sustenta o agravante que as decisões proferidas pelo juízo de origem seriam nulas, porquanto genéricas e desprovidas de fundamentação adequada, notadamente no que se refere ao enfrentamento das questões suscitadas nos embargos de declaração.

A irresignação, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, o art. 489, §1º, do CPC exige fundamentação suficiente, apta a revelar as razões de decidir, não impondo, entretanto, o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente quando manifestamente impertinentes ou quando a decisão se baseia em fundamento suficiente para a resolução da controvérsia.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, consignou, de forma clara, que não se evidenciavam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, destacando que as insurgências deduzidas traduziriam mera pretensão de rediscussão do conteúdo decisório, o que não se coaduna com a via eleita.

A circunstância de não terem sido acolhidas as teses da agravante (ou de não terem sido enfrentadas com a extensão desejada) não autoriza concluir pela ausência de fundamentação, sob pena de se confundir deficiência argumentativa com inexistência de motivação.

Nessa linha de intelecção:

“
Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o Juízo sentenciante e o Tribunal de Justiça apreciaram as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entenderam relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa
.”

(
STJ
- AgRg no AREsp: 2321892 SP 2023/0087070-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ARTIGO 489 DO CPC – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15
. 2. Sentença mantida, recurso desprovido
.” (TJ-MT 10014008820178110055 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DEFERIDA – INOCORRÊNCIA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NÃO VERIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] O juízo a quo, ao proferir a sua decisão, analisou os requisitos da tutela antecipada adequando ao caso concreto, bem como citou lições doutrinárias. Logo, não há falar em ausência de fundamentação.
Não se pode confundir ausência de fundamentação com decisão contrária à pretensão ou aos interesses da parte
.” (TJ-MT - AI: 10135803420228110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2023)

Assim, ainda que sucinta, a fundamentação apresentada se revela suficiente para demonstrar a
ratio decidendi
,
não se podendo extrair, daí, qualquer nulidade ou negativa de prestação jurisdicional
.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar aduzida.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR) —
DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E DECISÃO-SURPRESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O agravante defende que o juízo de origem teria incorrido em julgamento
extra petita
, bem como proferido decisão surpresa, ao afastar a cláusula de eleição de foro e reconhecer, de ofício, a incidência das normas consumeristas.

A insurgência, contudo, não procede.

Inicialmente, não se verifica a ocorrência de julgamento
extra petita.
A definição da competência territorial, notadamente em hipóteses que envolvem possível relação de consumo, não constitui matéria estranha à lide, mas, ao revés, insere-se no âmbito do controle de regularidade processual que compete ao magistrado, especialmente quando a cláusula contratual invocada pode implicar restrição indevida ao acesso à jurisdição.

Nesse contexto, o exame da validade e aplicabilidade da cláusula de eleição de foro, ainda que não haja pedido expresso da parte autora nesse sentido, decorre diretamente da análise da própria relação jurídica controvertida, não representando ampliação dos limites objetivos da demanda, mas simples exercício do poder-dever de adequação jurídica da causa.

Tampouco há falar em decisão surpresa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Isso porque o reconhecimento, ainda que em juízo preliminar, da incidência do Código de Defesa do Consumidor configura mero enquadramento jurídico dos fatos já narrados pelas partes, à luz do princípio
iura novit curia
, não implicando introdução de fundamento fático novo nem alteração substancial da causa de pedir.

A fim de corroborar tal conclusão, transcreve-se precedente do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PERSPECTIVA VERTICAL. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. [...]. 3. Conforme os arts. 141 e 492 do CPC/15, se o julgador agir fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação do princípio da congruência ou adstrição. A decisão não pode dar mais que o requerido (ultra petita), conceder coisa diversa da pedida (extra petita) e nem deixar de se pronunciar sobre todo o pedido, decidindo aquém do pedido (citra petita). 4. No entanto,
os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da mihi factum dabo tibi ius)
. [...] 7. A vedação à decisão surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão. Precedentes”
(STJ - REsp: 2051954 SP 2022/0239465-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Merece destaque, ainda, a orientação deste egrégio Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COERÊNCIA INTERNA DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. [...] Não caracteriza julgamento extra petita a decisão que, mediante interpretação lógico-sistemática da petição recursal, indica o procedimento adequado para solução da controvérsia, em observância aos princípios iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus, uma vez que cabe ao magistrado atribuir a qualificação jurídica adequada aos fatos narrados pelas partes
.”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10265956520258110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2026)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS.

[...] 3.
O princípio da congruência impede decisão além ou fora do pedido, mas não veda a requalificação jurídica dos fatos narrados, nos termos do princípio jura novit curia, desde que preservada a causa de pedir fática
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10744366420248110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2026)

Ademais, não se verifica, no caso concreto, a adoção imediata de consequências processuais gravosas decorrentes desse enquadramento que pudessem efetivamente surpreender a parte ré ou comprometer o exercício do contraditório.

Com efeito, a decisão se limitou a reconhecer, em caráter inicial, a possível natureza consumerista da relação jurídica, sem prejuízo de reexame no curso da instrução, circunstância que afasta a alegação de violação ao contraditório substancial.

Nesse cenário, o inconformismo do agravante revela, em verdade, discordância quanto ao enquadramento jurídico conferido pelo magistrado, o que, por si só, não é apto a caracterizar nulidade da decisão saneadora.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR)
—
DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O agravante suscita preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de que a narrativa apresentada pela parte autora não teria individualizado adequadamente as operações, ativos e supostas divergências, inviabilizando o exercício do contraditório e a própria compreensão da controvérsia.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Como é cediço, a inépcia da inicial constitui hipótese excepcional, configurando-se apenas quando a petição não permite a compreensão da causa de pedir ou do pedido, ou quando há absoluta ausência de correlação lógica entre ambos, nos termos do art. 330 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, embora a narrativa apresentada pela parte autora não ostente a precisão técnica desejável, especialmente no que concerne à individualização das operações supostamente afetadas e à especificação detalhada das alegadas divergências, não se pode afirmar que seja ininteligível ou incapaz de delimitar minimamente o objeto da lide.

Com efeito, foram indicados elementos suficientes para situar a controvérsia, tais como a data dos fatos, a plataforma utilizada, a conta envolvida e o prejuízo alegadamente experimentado, o que se revela suficiente, em juízo inicial, para viabilizar o exercício do contraditório, como efetivamente ocorreu.

Eventuais deficiências na delimitação técnica dos fatos, longe de conduzirem à inépcia da inicial, projetam-se sobre o campo probatório e sobre a própria viabilidade das alegações deduzidas, constituindo matéria a ser apreciada à luz da instrução processual.

Assim, não se verifica, neste momento, vício apto a ensejar o indeferimento da petição inicial ou a extinção do processo, devendo a análise da consistência da narrativa autoral ser realizada no âmbito do mérito.

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BTG PACTUAL S.A.
contra decisão saneadora (ID 198247317) proferida pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
n. 1044618-04.2023.8.11.0041 ajuizada por Jonathan Rosa Vieira Bispo, rejeitou as preliminares suscitadas pela requerida na contestação de ID 163607620 (cláusula de eleição de foro, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva
ad causam
), reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica, delimitou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial, nomeando profissional para a realização do encargo técnico, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por
Jonathan Rosa Vieira Bispo
em desfavor do
Banco BTG Pactual S/A
, em razão de alegada falha na plataforma “Profit Chart” utilizada em operações de day trade, que teria provocado prejuízo aproximado de R$ 177.000,00 (valor atribuído à causa: R$ 118.000,00)

Audiência de conciliação foi infrutífera (Id. 161531267).

O réu apresentou contestação (Id. 163607620) arguindo, em preliminares: a) validade de cláusula de foro de eleição para o foro da Capital/SP; b) ausência de interesse de agir do autor; c) ilegitimidade passiva, sustentando que eventuais falhas seriam imputáveis à empresa terceirizada Nelógica.

O autor impugnou a defesa, refutando todas as preliminares (Id. 166041249).

Intimadas as partes acerca das provas a serem produzidas, o banco pugnou pelo julgamento do feito no estado em que se encontra (Id. 174818724), enquanto o autor requereu a produção da prova pericial (Id. 174914504).

Os autos vieram conclusos.

A relação entre as partes ostenta natureza consumerista (arts. 2º e 3º, CDC), notadamente pela vulnerabilidade técnica do investidor frente à instituição financeira. Nos termos do art. 51, I, CDC, e do art. 101, I, CDC, é nula a cláusula que dificulte o acesso do consumidor ao Judiciário. A jurisprudência do STJ admite afastar a cláusula de eleição de foro quando configurada hipossuficiência do aderente – inclusive em contratos entre pessoas jurídicas. Em razão disso,
rejeito a preliminar no que diz respeito ao foro de eleição.

Por sua vez,
em relação à alegação de ausência de interesse de agir
, verifico que o réu confunde condição da ação com o próprio mérito. O autor narra prejuízo concreto, indica causa de pedir e formula pedido útil; logo, há necessidade e adequação da tutela jurisdicional, pelo que
rejeito a mencionada preliminar.

Por último, conforme documentos contratuais acostados pelo próprio réu, a conta de investimentos pertence ao autor e é mantida no BTG Pactual, que figura na cadeia de fornecimento e se beneficia economicamente da plataforma. À luz do art. 7º, parágrafo único, CDC, a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores, pelo que
o banco requerido é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Rejeita-se a preliminar
.

O feito está em ordem. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. Afastada a matéria preliminar arguida em defesa e inexiste irregularidade a ser expurgada,
DOU POR SANEADO O PROCESSO
.

Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) se houve falha na prestação do serviço: existência de instabilidade ou divergência de dados na plataforma “Profit Chart” disponibilizada pelo réu em 03-04/out/2022; b) nexo causal entre eventual falha e os prejuízos alegados pelo autor; c) extensão dos danos materiais e eventual valor devido; d) configuração de dano moral e quantificação; e) eventual culpa exclusiva do usuário ou assunção de riscos.

Considerando que os fatos alegados e os pontos controvertidos,
DEFIRO
o pedido de produção de prova pericial formulado pelo autor.

Nomeio
, desde já, para este mister, a perita judicial Priscila Spneski Oliveski, com endereço na Avenida São Sebastião, nº 2255, Edifício Versalhes, sala 401, Cuiabá/MT, telefone (65) 99999-1416, e-mail: peritapriscila@hotmail.com, que deverá ser intimada desta nomeação para conhecimento e realização da perícia necessária, devendo servir, independentemente de compromisso (CPC, art. 466).

Determino a intimação da perita para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o presente encargo, bem como para que, em igual prazo, apresente sua
proposta de honorários
.

Uma vez que a parte autora tem interesse na realização da perícia,
caberá a ela arcar com os honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC
.

Assim, após arbitramento dos honorários periciais,
deverá o autor ser intimado a depositar, em 05 (cinco) dias, os honorários
. Autorizado o levantamento de 50% dos honorários no início dos trabalhos periciais.

Faculto às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, arguir impedimento ou suspeição do perito; indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos (CPC, art. 465, § 1º, I, II e III). O assistente técnico é de confiança da parte, não sujeito a impedimento ou suspeição (CPC, art. 466, § 1º).

Aceita a proposta de honorários pelas partes, intime-se o Sr. Perito a fim de que agende data, hora e local para realização da perícia, devendo comunicar a este juízo com antecedência de 30 (trinta) dias, para que haja tempo hábil para que sejam efetuadas as intimações necessárias.

Fixo o prazo de
30 (trinta) dias
, após a realização da perícia, para entrega do laudo, que deverá respeitar as diretrizes previstas no art. 473 do CPC.

Se o perito necessitar de informações ou documentos que estejam em poder das partes ou em repartição pública deverá apresentar petição em Juízo, da qual as partes serão intimadas pelo Diário da Justiça.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de 15 dias se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.

Intimem-se todos.”

Contra esta decisão, a parte requerida apresentou embargos de declaração (ID 199435998), oportunidade em que sustentou a existência de nulidades, omissões e erro material na decisão, alegando, inicialmente: (
i
) nulidade da decisão saneadora por violação ao contraditório e ocorrência de decisão surpresa quanto ao reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica e ao afastamento da cláusula de eleição de foro; (
ii
) ocorrência de julgamento
extra petita
, ao argumento de que teria sido declarada, de ofício, a nulidade de cláusula contratual sem pedido expresso da parte autora; (
iii
) existência de omissão quanto à análise da preliminar de inépcia da petição inicial, sob o fundamento de ausência de delimitação mínima da causa de pedir, bem como quanto à alegada inviabilidade técnica da prova pericial, diante da inexistência de elementos suficientes para sua realização; (
iv
) erro material consistente na indicação equivocada do valor do prejuízo, requerendo sua correção para o montante de R$ 118.000,00.

No tocante ao saneamento do feito, pleiteou o esclarecimento e ajuste dos pontos controvertidos, com a limitação temporal da perícia às operações realizadas em 04/10/2022, a exclusão do termo “instabilidade”, a indicação de que a plataforma “Profit Chart” seria de titularidade de terceiro (Nelogica), a inclusão da controvérsia quanto à própria existência do dano material e a exclusão da análise de dano moral, por ausência de pedido na inicial.

Por fim, impugnou a perita nomeada, alegando ausência de qualificação técnica compatível com a complexidade da prova, e requereu sua substituição por profissional com expertise multidisciplinar em tecnologia da informação e mercado de capitais.

Os embargos de declaração, contudo, foram rejeitados, conforme excerto da decisão (ID 219415802) a seguir:

“[...] Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão embargada.

No caso em tela, o requerido, a pretexto de apontar vícios, busca, em verdade, a reforma do julgado em pontos que lhe foram desfavoráveis, notadamente quanto à rejeição das preliminares de foro de eleição e ilegitimidade passiva, bem como à qualificação jurídica da relação entre as partes.

Tais matérias foram devidamente analisadas e fundamentadas na decisão saneadora, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos aclaratórios.

O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso processual adequado, sendo os embargos via imprópria para tal desiderato, dado seu nítido caráter infringente.

As demais alegações, como a suposta ausência de qualificação técnica da perita nomeada e os ajustes nos pontos controvertidos, igualmente não configuram omissão, contradição ou obscuridade, mas sim insurgência contra o mérito da decisão, a qual deve ser manejada em momento e via oportunos.

Ante o exposto, por não vislumbrar quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo requerido.”

Irresignado, o banco agravante opôs embargos de declaração, cumulados com pedidos de ajustes nos pontos controvertidos e impugnação da perita, os quais foram integralmente rejeitados sob o fundamento de ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, por se tratar de mera insurgência contra o conteúdo decisório.

No presente agravo de instrumento, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade das decisões agravadas por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas questões relevantes, como a alegada inépcia da inicial, a inviabilidade técnica da prova pericial e a impugnação à perita nomeada.

Aduz, ainda, ocorrência de julgamento
extra petita
no tocante ao afastamento da cláusula de eleição de foro, bem como erro material na fixação do valor do prejuízo.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o início dos trabalhos periciais até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma das decisões, a fim de que sejam acolhidas as preliminares, ajustados os pontos controvertidos, reconhecida a inviabilidade da perícia ou, subsidiariamente, determinada a substituição da
expert
, além do afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Cumpre registrar, de início, que o agravo de instrumento constitui recurso de via estreita, vocacionado ao controle imediato de decisões interlocutórias suscetíveis de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, não se prestando à rediscussão ampla do mérito da demanda nem à substituição do juízo de origem na condução ordinária do processo, devendo a atuação desta instância se limitar ao exame da legalidade e adequação da decisão impugnada, à luz dos elementos já constantes dos autos.

A insurgência recursal se concentra, em larga medida, na
alegada inviabilidade da prova pericial deferida pelo juízo de origem
, sob o fundamento de ausência de delimitação mínima dos fatos controvertidos e de inexistência de substrato técnico apto a viabilizar sua realização.

De fato, não se pode ignorar que a prova pericial, para além de sua natureza técnica, exige a existência de um objeto minimamente delimitado, não se prestando à realização de investigações genéricas ou exploratórias, destinadas a suprir a ausência de alegações específicas ou de elementos mínimos de convicção.

A exigência de delimitação dos fatos controvertidos não constitui formalismo estéril, mas condição necessária para assegurar a utilidade da prova e a racionalidade do processo, evitando-se a produção de laudos desvinculados da controvérsia efetivamente posta em juízo.

Entretanto, no caso em exame, embora se reconheça a fragilidade da narrativa inicial sob o prisma técnico, não se verifica ausência absoluta de delimitação fática.

A parte autora indicou o contexto temporal, a plataforma de negociação, a conta utilizada e a ocorrência de prejuízo financeiro vinculado a supostas divergências operacionais, elementos que, ainda que insuficientes para um julgamento de mérito imediato, permitem, em tese, a identificação do universo fático a ser submetido à análise técnica.

Soma-se a isso o fato de que a controvérsia envolve matéria de natureza eminentemente técnica – relacionada ao funcionamento de sistemas de negociação eletrônica e à dinâmica de execução de ordens em ambiente de mercado financeiro –, cujo exame escapa ao conhecimento ordinário do julgador.

Nesse cenário, a supressão da prova pericial, neste estágio processual, implicaria indevida limitação ao direito de prova da parte autora, sobretudo em hipótese na qual a própria compreensão adequada dos fatos depende de conhecimento especializado.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE TELECOMUNICAÇÕES - CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO - INDEFERIMENTO DE PERÍCIA - REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES - CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA LOCALIZAÇÃO E TITULARIDADE DOS EQUIPAMENTOS - NECESSIDADE DA ANÁLISE TÉCNICA - DIREITO À PROVA REQUERIDA - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E EFETIVIDADE DA JUSTIÇA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, quando a prova dos fatos depende de conhecimento técnico especializado, a perícia técnica é indispensável para a apuração da verdade material, e a sua não realização pode comprometer a justa resolução do litígio. O direito à ampla defesa e ao contraditório, garantido pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, impõe a adoção de todas as medidas necessárias para o pleno exercício da defesa, incluindo a produção de provas técnicas requeridas pelas partes
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045794520218110037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

Não se desconhece que a delimitação imprecisa dos fatos poderá impactar a eficácia da prova a ser produzida; contudo, tal circunstância deve ser aferida à luz do resultado da perícia e do contraditório técnico que a acompanha, e não utilizada, de forma antecipada, para impedir sua realização.

Por essas razões,
entendo que deve ser mantido o deferimento da prova pericial
, sem prejuízo do controle judicial quanto à sua utilidade e pertinência no curso da instrução.

Diversa, contudo, é a solução no que concerne à
qualificação técnica da perita nomeada
.

Revisitando detidamente os autos, em juízo de cognição exauriente, impõe-se o reexame dos fundamentos que nortearam o entendimento anteriormente adotado em sede liminar. A análise do currículo profissional constante dos autos evidencia que a
expert
indicada possui formação e atuação voltadas, predominantemente, à área de documentos e análise de integridade de documentos digitais, com ênfase na verificação de autenticidade, metadados e possíveis adulterações.

O objeto da prova pericial, entretanto, não se limita à análise da integridade de arquivos digitais, mas envolve, de forma mais ampla, o exame do funcionamento de sistema de negociação eletrônica, da dinâmica de execução de ordens em ambiente de mercado financeiro e da eventual existência de divergências entre dados exibidos ao usuário e registros operacionais efetivos.

Trata-se, portanto, de matéria que demanda conhecimento técnico específico, situado na interseção entre tecnologia da informação aplicada a sistemas de trading e a própria dinâmica do mercado financeiro, não se evidenciando, no currículo apresentado, especialização compatível com tal escopo.

A adequação do perito ao objeto da prova constitui requisito essencial para a validade e utilidade do laudo pericial, não se tratando de mera formalidade, mas de garantia de que a prova técnica cumprirá sua finalidade no processo.

Nessa perspectiva, a manutenção de
expert
cuja formação não guarda correspondência com a natureza da controvérsia pode comprometer a própria eficácia da instrução probatória, gerando, inclusive, risco de futura nulidade ou necessidade de repetição da prova.

Assim, embora a substituição de perito constitua medida excepcional, entendo que, no caso concreto, a incompatibilidade entre a qualificação técnica da profissional nomeada e o objeto da perícia justifica a sua substituição, nos termos do art. 468, I, do Código de Processo Civil.

As

demais teses recursais
,
notadamente aquelas relacionadas ao afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e à alegada ocorrência de
non liquet
, não comportam acolhimento nesta sede recursal.

Isso porque tais matérias, embora suscitadas, inserem-se no âmbito da condução do processo pelo juízo de origem e demandam análise mais aprofundada do contexto fático-probatório, sendo inadequada sua apreciação exauriente em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

Cumpre, ainda, enfrentar a insurgência recursal no que se refere à delimitação dos pontos controvertidos, notadamente sob o argumento de que o juízo de origem teria deixado de acolher, de forma indevida, pedido de esclarecimento e ajuste formulado pela parte ré, com fundamento no art. 357, §1º, do Código de Processo Civil.

De início, não se desconhece que os referidos pedidos foram veiculados no bojo de embargos de declaração. Tal circunstância, todavia, não impede, por si só, a sua análise, na medida em que o julgador deve atentar para a natureza do requerimento deduzido, distinguindo aquilo que se qualifica como pretensão de esclarecimento ou ajuste do saneamento (admissível nos termos do art. 357, §1º) daquilo que consubstancia mera tentativa de rediscussão do conteúdo decisório, hipótese em que se revela inadequada a via eleita.

Com efeito, o prazo comum de 5 (cinco) dias previsto no art. 357, §1º, do Código de Processo Civil (coincidente, no caso, com o prazo para oposição de embargos de declaração) se destina justamente a permitir às partes o aperfeiçoamento da decisão saneadora, antes de sua estabilização, de modo a assegurar maior precisão na delimitação do objeto da prova. Não se trata, porém, de autorização para a reestruturação substancial do saneamento, nem para a revisão de premissas já estabelecidas pelo juízo.

No caso concreto, verifica-se que os pedidos formulados pela agravante, conquanto tempestivos sob o prisma formal, não se limitam a simples esclarecimentos ou ajustes, mas, em larga medida, buscam restringir indevidamente o alcance dos pontos controvertidos fixados, direcionando a instrução probatória segundo a sua própria perspectiva defensiva.

No que se refere ao ponto controvertido relativo à eventual falha na prestação do serviço, a pretensão de delimitação estrita às operações realizadas no dia 04/10/2022, bem como a referência à titularidade da plataforma “Profit Chart” à empresa NELOGICA, não se mostram adequadas.

Isso porque, ainda que a plataforma tecnológica seja desenvolvida por terceiro, é incontroverso que o serviço é disponibilizado pela instituição financeira no âmbito da relação contratual mantida com o autor, não se revelando juridicamente pertinente a fragmentação do objeto da prova com base na titularidade formal da ferramenta, sob pena de artificial restrição da análise da cadeia de fornecimento.

Ademais, a delimitação originalmente fixada pelo juízo de origem, ao abranger o período de 03 e 04 de outubro de 2022, não se mostra desarrazoada, considerando a natureza dinâmica das operações de
day trade
e a possível necessidade de contextualização dos dados operacionais em intervalo temporal mais amplo.

No tocante ao pedido de ajuste do ponto controvertido relativo aos danos materiais, igualmente não se verifica necessidade de modificação. A pretensão de explicitação da “existência” do dano não agrega conteúdo substancial ao que já foi estabelecido, porquanto tal aspecto se encontra logicamente compreendido na análise do nexo causal e da extensão do prejuízo alegado.

Por fim, não procede o pedido de exclusão do ponto controvertido relativo ao dano moral. Conforme se extrai da petição inicial, houve, sim, formulação de pedido indenizatório a esse título, inexistindo qualquer extrapolação dos limites da demanda ou violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do Código de Processo Civil.

Desse modo, verifica-se que os pontos controvertidos fixados pelo juízo de origem se mostram adequados à delimitação da controvérsia, não havendo falar em necessidade de reestruturação do saneamento nesta instância.

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão de saneamento e organização do processo, embora sujeita a ajustes no prazo legal, não se presta a engessar a instrução probatória, tampouco a permitir sua moldagem unilateral por qualquer das partes, cabendo ao magistrado, no exercício do poder de direção do processo, estabelecer os contornos necessários à adequada formação do convencimento judicial, com observância do contraditório e da racionalidade procedimental.

Quanto à alegação de ausência de apreciação de pedidos autônomos, verifica-se que houve, em verdade, indeferimento das pretensões deduzidas, ainda que sob o fundamento de inadequação da via eleita, circunstância que afasta a configuração de omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Em conclusão, o recurso não merece acolhimento quanto às alegações de nulidade, inépcia da inicial e inviabilidade da prova pericial, porquanto as decisões agravadas se mostram, nesses pontos, compatíveis com o estado atual do processo e com a necessidade de adequada formação do conjunto probatório.

Todavia, no que se refere à qualificação técnica da perita nomeada, verifica-se a necessidade de ajuste, a fim de assegurar a efetividade e a idoneidade da prova a ser produzida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar a substituição da perita nomeada, mantendo-se, no mais, as decisões agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026